Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECONVENÇÃO. REJEITADAS. PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA COTA PARTE DA RÉ.

1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, quando já se encontram presentes nos autos documentos suficientes para comprovar o pagamento da cota-parte do veículo, objeto da lide, e por ser a matéria de defesa unicamente de direito.

3. O julgamento antecipado da lide encontra previsão no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há falar em surpresa com a prolação de sentença.

4. Contata-se a legitimidade passiva da ex-cônjuge para entrega de veículo partilhado extrajudicialmente, quando o bem ainda se encontra registrado em nome do ex-cônjuge-varão.

5. Reduzido erro material no dispositivo da sentença não justifica a decretação de sua nulidade e tampouco se verifica ausência de julgamento de reconvenção, quando, inclusive, houve condenação na verba honorária pelo indeferimento desta reconvenção.

6. O não conhecimento do pedido de danos morais decorrente da ausência de competência do juízo familiar para a questão, descaracteriza a alegação de omissão do magistrado a quo, quanto ao pleito reconvencional.

7. Comprovado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo, mediante recibos e depósito bancário na conta da apelante, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução do veículo ao apelado.

8. Preliminares rejeitadas.

9. Recurso conhecido e desprovido.